Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão id. 31137042, alegando omissão e intenção de prequestionamento. Aponta omissão quanto à tese de dotação orçamentária para a contratação dos aprovados e o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, em razão da aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes. Cita os dispositivos legais e constitucionais: 489, III, V, do CPC, e 32, II e IV, artigos 1o, III, 5o, 6o, 37, caput, I, II, III, IV e §2o da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.
2. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Inicialmente, destaco que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já houver argumentos suficientes para embasar a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
4. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito. Todavia, os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão ou contradição.
5. Observo que o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que: “7. Não houve demonstração de preterição, seja por inobservância da ordem de classificação seja pela preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Sequer houve comprovação de contratação precária para suprimento de déficit de pessoal no cargo de OTM, tampouco, que os alegados comissionados exerceriam as mesmas atividades previstas no edital.”
6. Ademais, como esclarecido no acórdão embargado, o autor não se encaixa em quaisquer das três hipóteses elencadas na tese fixada (Tema 784). Ainda, convém destacar que o concurso se expirou em 24/12/2018, e a mera existência de vagas disponíveis não garante aos candidatos aprovados, fora do número de vagas do edital, o direito à nomeação.
7. Por fim, esclareço que inexiste violação à contratação de terceirizados, e a existência de dotação orçamentária não constitui direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no concurso público, uma vez que a Administração Pública é dotada de discricionariedade e, nesses casos, age de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência. Nesse sentido, cito os julgados: Acórdão n. 1368263, 0724067-18.2020.8.07.0001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal; Acórdão n. 1373232, 0732904-62.2020.8.07.0001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal; e, Acórdão n.993021, 07137124020168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal.
8. No que tange a citação de dispositivos constitucionais, cumpre salientar que a simples alegação de violação sem o respectivo cotejo, inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento.
9. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.